Tribunal: TJPA
Processo: 0804034-03.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804034-03.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: DIVINO MARIANO DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por Divino Mariano de Souza contra o Estado do Pará e o Município de Altamira, determinando, com base em tutela provisória anteriormente deferida, o fornecimento de tratamento médico ao autor. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). O Município alegou cumprimento da obrigação, perda superveniente do objeto, ilegitimidade passiva, valor excessivo da causa e inadequação na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação solidária do Município ao fornecimento de tratamento médico é legítima, mesmo diante do alegado cumprimento da obrigação e da ausência de gestão plena da saúde municipal; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios poderiam ser fixados com base no valor da causa, considerado pelo apelante como arbitrário e sem critério legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de decisão liminar posteriormente cumprida não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre o direito material, sendo necessária a sentença de mérito para prestação jurisdicional exauriente, conforme o art. 487, I, do CPC.

A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente da existência de gestão plena, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no RE 855.178/MG (Tema 793).

A atuação judicial para garantir acesso à saúde não viola a separação de poderes, pois cabe ao Judiciário reparar lesão a direito fundamental, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A ausência de previsão orçamentária ou a cláusula da reserva do possível não excluem o dever de efetivação do direito à saúde, conforme precedentes do STF e STJ.

A Defensoria Pública, embora vinculada ao ente demandado, faz jus ao recebimento de honorários quando representa parte vencedora, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, conforme entendimento firmado pelo STF.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, respeita a razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante, sobretudo diante da ausência de impugnação oportuna do valor atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, independentemente da gestão administrativa local ou do eventual cumprimento prévio de tutela de urgência.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é válida quando compatível com o grau de zelo profissional e não impugnada oportunamente, mesmo em ações envolvendo entes públicos.

A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando vencedora, ainda que atue contra o ente ao qual se vincula, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196. CPC, arts. 85, § 2º e § 8º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STF, ARE 639.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.09.2011; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.06.2010; TJPA, Ap. Cív. nº 0008956-33.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.08.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Num. 24044570 - Pág. 1/11) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (Num. 24044564 - Pág. 1/9) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por DIVINO MARIANO DE SOUZA contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência anteriormente deferida, na qual foi determinado que o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e o ESTADO DO PARÁ providenciem o tratamento médico à parte autora. Em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de APELAÇÃO (Num. 24044570 - Pág. 1/11) sustentando que cumpriu suas obrigações ao encaminhar o Paciente para tratamento e contesta o valor atribuído à causa, alegando que a Defensoria Pública frequentemente estipula valores exorbitantes sem critério legal.

Argumenta que demandas de saúde pública não possuem proveito econômico mensurável e, portanto, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no valor da causa.

Defende que a fixação da verba honorária deve seguir a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, considerando a natureza e a importância da causa, requerendo a reforma da sentença para ajuste do valor da causa e adequação da verba honorária.

Intimado, o Apelado apresentou contraminuta recursal (Num. 24044576 - Pág. 1/19).

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação – Id. 25746552.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar

Da Alegação de Cumprimento da Obrigação.

Embora se alegue o cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida nos autos, não vislumbro configuração de perda superveniente do objeto da presente demanda. Isso porque a providência judicial determinada em sede de tutela de urgência possui, por definição, natureza provisória e precária, estando sujeita a revogação, modificação ou confirmação por ocasião da sentença, que é o instrumento processual próprio para a análise definitiva do mérito da controvérsia. Assim, a existência de decisão liminar em favor da parte autora, ainda que eventualmente cumprida, não exaure a função jurisdicional, tampouco retira do juízo o dever de apreciar e decidir de forma exauriente a pretensão veiculada na petição inicial.

A jurisdição, para que se considere inteiramente prestada, exige a prolação de sentença de mérito, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, sendo esta a única via legítima de estabilização e solução definitiva da lide. Com efeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o atendimento, ainda que integral, da medida liminar concedida no curso do processo não acarreta, por si só, a extinção do feito por perda superveniente do objeto, quando remanesce controvérsia acerca do direito material alegado. A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes: TJDFT, Reexame Necessário n.º 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, 1ª Turma Cível, j. em 30/05/2012, DJe de 08/06/2012, p. 71; TJMS, Apelação Cível n.º 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. em 31/05/2019, DJe de 03/06/2019.

Rejeito
, pois, a tese suscitada de perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Da Condenação Solidária e do valor dos Honorários.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à saúde.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

Nota-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de
Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00). Inconformado, o
apelante
defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual no
valor
informado na inicial, pois o considera exorbitante e pelo fato de ter sido estipulado sem qualquer critério legal.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de
Altamira
.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O
valor
recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de
Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 50.000,00), ou seja o
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o Município de
Altamira
de maneira equitativa,
valor
este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a
valor
exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025